Tribunal: TJES
Processo: 5001474-89.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001474-89.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ERIVELTON SCALFONI DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECU
RSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TROCA DE ENDEREÇO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. VISITA TÉCNICA AGENDADA E NÃO EFETUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. QUANTUM PROPORCIONAL. MULTA COMINATÓRIA AFASTADA. CUMPRIMENTO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001474-89.2024.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO

RECORRIDO: ERIVELTON SCALFONI DOS SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECU
RSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TROCA DE ENDEREÇO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. VISITA TÉCNICA AGENDADA E NÃO EFETUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. QUANTUM PROPORCIONAL. MULTA COMINATÓRIA AFASTADA. CUMPRIMENTO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela ré objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a ausência de falha na prestação dos serviços. Aduz que agiu antes do prazo de 10 dias da ANATEL. Alegou que havia faturas em aberto. Outrossim, sustentou inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório. Requer o afastamento das astreintes.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia trazida gira em torno de analisar a regularidade da suspensão dos serviços prestados, se houve falha na prestação de serviços pela requerida e o dever de indenizar.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com o recorrido/requerente, o qual entrou em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem obter êxito, conforme atestam os vários protocolos de atendimento listados na exordial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. Assim, verifica-se acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Afastamento da multa cominatória".

_________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral ajuizada por
ERIVELTON SCALFONI DOS SANTOS
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

- VIVO.

O autor sustenta que possui o plano de internet VIVO FIBRA 300 Mbps/Serviços Digitais III com a requerida e que no dia 06/11/2023, em virtude de mudança de residência, solicitou a instalação dos serviços no novo endereço.

Ocorre que, ao acessar o aplicativo da requerida, o requerente notou o status de concluído em sua solicitação, porém, alega que nenhum técnico foi ao seu endereço para instalar a internet, continuando sem acesso ao serviço contratado.

A requerida TELEFONICA BRASIL S.A apresentou contestação alegando preliminarmente a inépcia da inicial, em razão da ausência de comprovação mínima dos fatos alegados e o desvio de finalidade contratual. No mérito, alega a ausência de provas para comprovar os fatos alegados pelo autor, ausência de falha na prestação de serviço, o não cabimento da inversão do ônus da prova, ausência de danos morais, requer a improcedência da declaração de inexistência de débito e, por fim, apresenta pedido contraposto.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 11321070):

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO e JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) RATIFICAR a decisão de ID nº 37564215.

b) CONDENAR a parte requerida a rescindir o contrato de prestação dos serviços de internet, sem a aplicação de qualquer multa, bem como que proceda com a suspensão das cobranças tratadas na lide, referentes ao mês de novembro de 2023 à janeiro de 2024, período em que foi solicitado a alteração de endereço pelo autor e que este esteve impossibilitado de utilizar os serviços contratados, sob pena de multa de R$ 200,00 por cobrança indevida;

c) CONDENAR ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10611321), sustentando a ausência de falha na prestação dos serviços. Aduz que agiu antes do prazo de 10 dias da ANATEL. Alegou que havia faturas em aberto. Outrossim, sustentou inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório. Requer o afastamento das astreintes.

O autor apresentou contrarrazões ao ID 11321076, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória através da qual a parte autora requer a condenação da requerida, ora recorrente, ao pagamento de compensação por danos morais em razão da falha na prestação dos serviços de telefonia e internet.

Pois bem.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, a sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que:

O autor demonstrou através de vários agendamentos realizados para a visita técnica que, em virtude da alteração de seu endereço, solicitou à requerida a instalação da internet em sua nova residência (ID 37381227). Além disso, colaciona aos autos o termo de audiência realizada no PROCON, onde é possível verificar que o requerente tentou resolver o litígio de forma administrativa, contudo, não obteve êxito, bem como, apresenta gravação de uma ligação de cobrança realizada pela requerida (ID 40576720), confirmando a sua alegação de que de fato está sendo cobrado pela empresa ré.

Em contrapartida, a requerida afirma que não houve falha na prestação de serviço, tendo em vista que os agendamentos foram concluídos, juntando aos autos alguns relatórios de visitas técnicas, contendo supostamente a assinatura do autor e do técnico responsável pela visita.

Contudo, verifico que a suposta assinatura do autor contida no referido relatório é totalmente diferente da assinatura contida no documento pessoal do requerente (ID 37382027). No mesmo sentido, consta no relatório que a visita foi realizada pelo técnico Daniel dos Santos Miggiorin, no entanto em sua assinatura está o nome “DAVI”.

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com o recorrido/requerente, o qual entrou em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem obter êxito, conforme atestam os vários protocolos de atendimento listados na exordial. AInda que houvessem faturas em aberto, o serviço não poderia ser descontinuado, já que o autor abriu vários chamados para resolução da questão.

No que tange a admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos. Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Assim, verifica-se acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, considerando-se, notadamente, os seguintes fatores: 1º) a essencialidade do serviço de internet e telefonia nos dias atuais; 2º) o tempo em que o recorrido ficou impossibilitado de utilizar os serviços fornecidos pela recorrente.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

No que tange a fixação da multa cominatória em virtude do descumprimento da liminar, esta possui caráter coercitivo e educativo, não objetivando o enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita, encontrando limites nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido e conforme previsão expressa do art. 537 , § 1º , do CPC , pode o magistrado modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, o que vislumbro no caso concreto. Assim, afasto a multa, em virtude do cumprimento de liminar comprovada aos id. 11321080.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada somente no tocante ao afastamento da multa por descumprimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para
AFASTAR
a multa por descumprimento, devendo a r. sentença manter-se no mais.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito